Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-77.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007955-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELAINE ALVES DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 030.495.711-95 (AGRAVADO), A. A. R. - CPF: 011.397.621-68 (AGRAVADO), ELAINE ALVES DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 030.495.711-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o fornecimento do suplemento alimentar
Isosource
Junior 400g a criança com comprometimento nutricional e sequelas neurológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar pode ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação médica comprova a necessidade do suplemento alimentar diante do quadro clínico da criança e evidencia a probabilidade do direito.

O risco de agravamento do estado de saúde da paciente caracteriza o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito fundamental à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

A Lei Estadual nº 10.928/2019 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer fórmulas e suplementos alimentares especiais.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas e não apresentou elementos novos aptos a modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração da necessidade médica do tratamento e do risco concreto à saúde do paciente.

O Tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, questões de mérito ainda não submetidas ao exame do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde.

A mera reiteração de argumentos já enfrentados na decisão agravada não justifica sua reforma em sede de agravo interno.

Questões outras devem ser apreciadas pelo juízo de origem quando não examinadas na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora recorrente.

O recurso originário foi interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
A. A. R.
, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá fornecessem, no prazo de cinco dias, o Suplemento Alimentar
Isosource
Junior 400g em favor da infante, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

A decisão monocrática agravada (I
d
361181877) negou provimento ao recurso estatal, assentando
,
a comprovação da necessidade do suplemento alimentar por documentação médica idônea, diante do quadro clínico da criança
,
caracterizado por baixo peso, estatura aquém do esperado
para a idade e dificuldades alimentares decorrentes de síndrome da angústia respiratória com sequelas neurológicas e nutricionais; a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF; e a existência de obrigação legal específica imputada ao Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual n.º 10.928/2019, que determina a distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais pela rede pública estadual.

Em suas razões recursais (I
d
370417857), o agravante sustenta, em síntese
,
que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar seria primariamente municipal, com fundamento no art. 18, IV, "c", da Lei n.º 8.080/1990, que atribui à direção municipal do SUS a execução de serviços de alimentação e nutrição; que o baixo custo do produto
,
estimado em R$ 38,49 por unidade
,
afastaria o critério do alto custo como fundamento para o direcionamento ao Estado; que os Enunciados n.º 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ autorizam o direcionamento preferencial ao ente competente; e que eventual bloqueio judicial deveria recair, em primeiro lugar, sobre as contas municipais via SISBAJUD. Subsidiariamente, postula a exigência de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses e a liberação gradual de valores públicos.
Pede o provimento do recurso.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (I
d
371539897), pugnando pelo não provimento do recurso e pelo direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual n.º 10.928/2019 e na classificação do insumo como procedimento de média e alta complexidade
.

A autora
(I
d
372016866), também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e sustentando a solidariedade constitucional dos entes federativos; a inadequação do momento processual para redirecionamento da obrigação; e a incompatibilidade da exigência rígida de renovação trimestral da prescrição com a natureza do quadro clínico da paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora recorrente.

A compreensão adequada do presente recurso exige, antes de qualquer coisa, que se delimite com precisão o objeto sobre o qual a decisão monocrática se pronunciou e, por consequência, aquilo que o presente agravo interno pode legitimamente questionar.

A decisão de primeiro grau impugnada pelo agravo de instrumento originário não julgou o mérito da demanda. Limitou-se, como lhe competia naquele momento processual, a aferir a presença dos pressupostos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Nessa perspectiva, a cognição exercida pelo juízo de origem foi, por definição, sumária e não exauriente. As questões de mérito
-
a extensão da obrigação de cada ente, a adequação clínica do insumo, a suficiência da documentação médica para fins de procedência definitiva, entre outras
-
não foram, nem poderiam ter
sido, definitivamente resolvidas
naquele momento. Elas permanecem abertas à instrução processual e ao contraditório pleno perante o juízo de origem.

Consequentemente, o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso também se submetia a essa mesma limitação cognitiva. O que se examinava naquela via recursal estreita era, exclusivamente, se a decisão concessiva da tutela de urgência estava ou não adequadamente fundamentada na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano e não se o mérito da demanda deveria ser julgado procedente ou improcedente.

Nesse contexto, as diversas questões suscitadas pelo agravante
,
como a ausência de urgência, a classificação do procedimento como eletivo, os prazos regulatórios do SUS, a análise do Enunciado n.º 93 do CNJ e a suposta inexistência de periculum in mora
,
envolvem dilação probatória e o enfrentamento de fatos que devem ser submetidos, primeiramente, ao crivo do juízo de origem durante a instrução processual. A análise exauriente desses pontos em sede de agravo de instrumento
configuraria indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de ver suas pretensões apreciadas, em profundidade, pelo juízo natural da causa antes de qualquer revisão recursal.

O que se examinou na via do agravo de instrumento e o que se reexamina agora, em sede de agravo interno é, portanto, apenas e tão somente a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais restaram sobejamente demonstrados em favor da criança agravada, como se passa a expor.

A decisão monocrática impugnada, por sua vez, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, limitou-se a confirmar que os elementos apresentados pela parte autora eram suficientes, em sede de cognição sumária, para manter a medida antecipatória concedida na origem - sem adentrar o exame definitivo das teses de mérito que o agravante pretendia ver resolvidas naquela sede recursal.

Expressamente consignou que tais questões não haviam sido objeto de apreciação pelo juízo de origem e que, portanto, deveriam ser dirimidas primeiramente em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

É precisamente esse o ponto central que o presente agravo interno não logra superar.

No caso em análise, trata-se de criança
que apresenta
quadro clínico caracterizado por baixo peso, estatura aquém do esperado para a idade e dificuldades alimentares decorrentes de síndrome da angústia respiratória com sequelas neurológicas e nutricionais
, necessitando do suplemento alimentar para sua adequada nutrição.

Diante de tal quadro, a solidariedade autoriza que a demanda seja proposta contra qualquer um dos entes, sendo o Estado de Mato Grosso parte legítima e plenamente responsável por garantir a eficácia do direito fundamental à vida.

O agravo de instrumento é recurso de cognição sumária, vocacionado ao reexame de decisões interlocutórias à luz dos requisitos legais para sua concessão.

Não constitui via adequada para a resolução definitiva de questões de mérito que ainda não foram objeto de análise aprofundada pelo juízo de primeiro grau. Esse entendimento não é uma opção interpretativa do Relator, é uma decorrência estrutural do sistema recursal brasileiro, que organiza a prestação jurisdicional em graus de jurisdição com funções distintas e complementares.

Quando o agravante pretende que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, examine exaustivamente
as questões de mérito da ação,
está, na prática, pedindo ao Tribunal que julgue o mérito da causa antes que o juízo de origem o tenha feito.

Isso é, por definição, supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual precisamente para preservar a estrutura lógica do duplo grau de jurisdição e o direito das partes de ver suas teses apreciadas, em primeiro lugar, pelo juiz natural da causa.

A decisão monocrática agravada foi tecnicamente precisa ao identificar esse limite e ao recusar-se a transpô-lo.

Ao confirmar a tutela de urgência com base na cognição sumária própria dessa fase processual, não resolveu - nem poderia resolver - as questões de mérito que o agravante pretendia ver decididas. Reservou-as, corretamente, ao juízo de origem, que deverá examiná-las no curso do processo, com a amplitude probatória e o contraditório pleno que a cognição exauriente requer.

Assim, dentro dos limites que lhe são próprios, a decisão monocrática confirmou que os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano - estavam presentes na decisão de primeiro grau, e que os elementos trazidos pela parte autora eram suficientes para manter a medida antecipatória concedida na origem.

O agravante não apresentou, no presente agravo interno, qualquer elemento novo (fático ou jurídico), capaz de infirmar esse juízo de suficiência. Limitou-se a reiterar, com alterações formais, as mesmas teses já deduzidas no agravo de instrumento originário e já examinadas pela decisão monocrática. Essa reiteração, por si só, é insuficiente para justificar a reforma do julgado impugnado.

A respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
FÓRMULA ALIMENTAR
ESPECIAL. CRIANÇA COM APLV E DESNUTRIÇÃO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento do suplemento alimentar
Neocate
® 400g a menor diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), associada a quadro de desnutrição grave, diante da negativa administrativa de fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar especial; (
ii
) estabelecer se o Estado pode se eximir da obrigação sob alegação de ausência de previsão em protocolos ou de competência de outro ente federativo; (
iii
) determinar se a cláusula da reserva do possível afasta o dever de fornecimento do insumo essencial à saúde de criança em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou abuso na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados.

4. A probabilidade do direito decorre do direito fundamental à saúde e da comprovação, por prescrição médica idônea, da necessidade da fórmula alimentar para criança com quadro clínico grave.

5. A existência de Lei Estadual nº 10.928/2019 reforça o dever do Estado de fornecer fórmulas nutricionais a crianças com APLV, independentemente de inclusão em listas padronizadas.

6. A negativa administrativa e a comprovação da imprescindibilidade do insumo evidenciam a plausibilidade jurídica da pretensão.

7. O perigo de dano está caracterizado pelo risco concreto de agravamento da desnutrição e de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento da criança.

8. Os protocolos clínicos não afastam, em cognição sumária, a obrigação estatal quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento.

9. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a demanda contra qualquer deles.

10. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal quando não comprovada impossibilidade concreta, prevalecendo o mínimo existencial, especialmente em relação a crianças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo de saúde exige demonstração de necessidade médica e risco concreto à saúde, especialmente em casos de vulnerabilidade infantil. 2. A existência de legislação estadual específica reforça o dever de fornecimento de fórmulas nutricionais, independentemente de padronização administrativa.
3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer deles
. 4. A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal sem prova concreta de impossibilidade, prevalecendo o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; CPC,
arts
. 300 e 1.021; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral.”
(N.U 1039199-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026) (
g.n
)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INFÂNCIA E JUVENTUDE.
FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL (NEOCATE LCP).
ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). INCORPORAÇÃO AO SUS.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LEI ESTADUAL N. 10.928/2019. LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO AO PRESCRITO EM RECEITUÁRIO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca
de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município de Sinop o fornecimento da fórmula alimentar especial FAA
Neocate
LCP, no prazo de 10 dias, na quantidade de 18 latas mensais, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo fórmula alimentar formalmente incorporada ao SUS; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória; (
iii
) examinar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do insumo, à luz da solidariedade federativa e da Lei Estadual n. 10.928/2019; (
iv
) determinar se o quantitativo mensal fixado deve ser mantido ou adequado à prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema n. 1.234 do STF restringe a competência da Justiça Federal às hipóteses de medicamentos sem registro na ANVISA, não incorporados ao SUS com elevado custo anual ou oncológicos, situações não verificadas no caso concreto.

4. A fórmula nutricional à base de aminoácidos (
Neocate
LCP) possui registro na ANVISA e foi incorporada ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n. 67/2018, inexistindo hipótese de deslocamento da competência.

5. O direito à saúde é assegurado pelos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo dever de prestação estatal, com prioridade absoluta quando se trata de criança (art. 227 da CF; art. 4º do ECA).

6. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme fixado no Tema 793 do STF.

7. A Lei Estadual n. 10.928/2019 institui, no Estado de Mato Grosso, política pública específica para distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, inclusive destinadas a crianças com APLV, o que reforça o dever do ente estadual de assegurar o fornecimento contínuo do produto prescrito.

8. A prescrição médica e o laudo clínico evidenciam a imprescindibilidade da fórmula para lactente diagnosticada com APLV, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

9. A hipossuficiência financeira resta caracterizada diante da renda líquida da genitora e do elevado custo unitário da fórmula, cujo custeio integral comprometeria o orçamento familiar.

10. A atuação jurisdicional deve observar os parâmetros técnicos constantes da prescrição médica, razão pela qual o quantitativo deve ser limitado às 8 latas mensais expressamente indicadas no receituário, admitida reavaliação futura mediante nova prescrição fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 do STF, não alcança demandas relativas a insumos com registro na ANVISA e formalmente incorporados ao SUS.

2. O fornecimento de fórmula alimentar especial a criança com APLV integra o direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos.

3. A Lei Estadual n. 10.928/2019 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer gratuitamente fórmulas infantis especiais às crianças com restrições alimentares.

4. O quantitativo do insumo deferido em tutela de urgência deve corresponder ao expressamente indicado na prescrição médica constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, art. 300; Portaria SCTIE/MS nº 67/2018; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234); STF, RE nº 855178/SE (Tema 793).”
(N.U 1036321-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026) (
g.n
)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LPC).
ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
.
LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. TEMA 793 DO STF.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar
Neocate
LPC 400g a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com imputação solidária ao Município e ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade e a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não padronizado nas listas municipais do SUS; (
ii
) definir o ente federativo responsável prioritário pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e da Lei Estadual nº 10.928/2019; e (
iii
) examinar a necessidade de parecer prévio do Núcleo de Avaliação Técnica (NAT) para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos
arts
. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade, especialmente quando se trata de criança, destinatária de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

4. A tutela de urgência encontra respaldo em prescrição médica idônea, que atesta a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos como única fonte nutricional segura à criança diagnosticada com APLV, inexistindo alternativa terapêutica eficaz.

5. A ausência de parecer prévio do NAT não impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, quando presentes elementos clínicos suficientes e situação de risco nutricional imediato, por tratar-se de documento de caráter meramente opinativo.

6
. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

7. A Lei Estadual nº 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para o fornecimento de fórmulas infantis especiais, inclusive para crianças com APLV, atraindo a responsabilidade prioritária do ente estadual.

8. Mantém-se a responsabilidade subsidiária do Município, assegurado o direito do cidadão ao acesso contínuo ao tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para estabelecer que o fornecimento do suplemento alimentar recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“O fornecimento de suplemento alimentar essencial à criança com alergia à proteína do leite de vaca insere-se no direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual quando houver política pública específica, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026, DJE 30.1.2026.”
(N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMO – LEITE NEOCATE –
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
– FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).”
(N.U 1001489-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022) (
g.n
)

De relevo notar que a decisão monocrática priorizou a
a
qualidade de vida da parte autora
.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

É importante destacar que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. Contudo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, advirta-se o recorrente que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da referida sanção.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026